Tribunal: TJMT
Processo: 1003322-87.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003322-87.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OLINDA MARIA DE SOUZA - CPF: 284.496.301-34 (APELADO), CAROLINE CRISTINA BERTE - CPF: 028.575.501-38 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DISPENSA DA FASE INSTRUTÓRIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM FUNÇÃO DE A PARTE RÉ NÃO TER SE DESINCUMBIDO DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Por razões lógicas, não se admite que o magistrado, no julgamento antecipado da lide, conclua pela improcedência do pedido sob o fundamento de que o autor não provou o alegado. Se o magistrado convoca os autos para julgamento antecipado, ou é porque entende que a matéria é exclusivamente de direito, ou é porque os documentos dos autos são inequívocos quanto aos fatos discutidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“Declaratória c/c Indenização por Danos Morais”

(Proc. nº 1003322-87.2021.8.11.0003), ajuizada por OLINDA MARIA DE SOUZA , julgou o pedido procedente para
“condenar o réu no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária INPC a contar desta decisão; declarar inexistente o débito representado pelo contrato nº624460351, no valor de R$ 2.051,70 (dois mil e cinquenta e um reais e setenta centavos); determinar a restituição dos valores descontados de forma indevida da conta corrente da autora, de forma simples, corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto; determinar à autora a devolução da importância depositada em sua conta corrente, ao réu, devidamente corrigida
”

(cf. Id. nº 123071031).

O apelante argui preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir prova da regularidade da contratação dos empréstimos questionados nos autos, tanto é que, na contestação pugnou pela designação da audiência de instrução e julgamento para a oitiva e depoimento pessoal da parte autora, impossibilitando qualquer produção de prova oral;
sustenta que é legítima a cobrança do crédito contestado, pois há provas de que a autora/apelada contratou, em 10/11/2020, o empréstimo com contrato nº 624460351, que foi disponibilizado por meio de TED/DOC na conta corrente n° 84821-2, agência n° 0252 do Banco Bradesco S.A; alega, que não há, no caso, indícios de fraude, já que,
“A prova de disponibilização do valor em conta da qual a parte autora é única titular até a presente data é suficiente para evidenciar que não houve fraude em favor de terceiro”
Aduz, por outro lado, que é exorbitante o valor indenizatório fixado pela sentença, e que os juros de mora devem incidir somente “
a partir do arbitramento
(definitivo)
do valor do dano moral”
.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja anulada a sentença e determinado o retorno do feito à origem à instauração da fase instrutória, ou, alternativamente, a reforma da r. sentença para que seja julgado improcedente o pedido, ou, se reconhecido o dever de indenizar, que seja reduzido o valor da indenização por danos morais, e que os juros de mora incidam somente a partir do
“acórdão vindouro”
(cf. Id nº 123071035).

Nas contrarrazões de Id nº 123071039, a apelada refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada ajuizou contra o ITAÚ ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de cancelamento de restrição creditícia e indenização por danos morais, narrando que o Banco/apelante indevidamente inseriu seus dados em cadastro de restrição ao crédito por dívida inexistente, pois, segundo a autora,
“jamais contratou ou aceitou empréstimos consignados, nem solicitação”.

O Banco/réu contestou, defendendo a validade dos contratos e débitos questionados nos autos, ainda que de forma bastante genérica, contudo, ao invés de instruir o feito com os documentos comprobatórios da sua alegação, requereu ao Juízo
“
pela designação da audiência de instrução e julgamento para a oitiva e depoimento pessoal da parte autora
”
(cf. Id. nº 123071016).

Impugnada a contestação (cf. Id. nº 123071025), o MM. Juiz resolveu convocar os autos e passar ao imediato julgamento da lide, desprezando a fase instrutória por acreditar que “
não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide”
e concluiu pela procedência do pedido autoral, basicamente em função de o Banco/réu não ter trazido/produzido prova da contratação do empréstimos questionados na lide (cf. Id. nº 123071031).

Há, como se vê, uma clara inconsistência e incompatibilidade lógica entre a razão utilizada à dispensa da instrução probatória e aquela adotada para fundamentar a procedência do pedido autoral; ora, por razões lógicas, não se pode admitir que o magistrado, ao julgar antecipadamente a lide, conclua pela procedência do pedido sob o fundamento de que o réu não fez prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, afinal, se o juiz convoca os autos para julgamento antecipado, ou é porque entende que a matéria é exclusivamente de direito, ou é porque os documentos dos autos são inequívocos quanto aos fatos discutidos.

Não se discute aqui o fato de que o apelante teve uma atuação pífia em sede de contestação, não só porque deixou de instruir os autos com qualquer prova documental, mas também por ter sido demasiadamente vago na peça defensiva, porém, ao fim e ao cabo, ele impugnou e tornou controvertidos todos os pontos suscitados na inicial, e o pedido pela AJI, ao menos, serviu para sinalizar a intenção do Banco/réu de produzir provas no curso do processo.

Relembro, nesse ponto, que, hoje, doutrina e jurisprudência, notadamente a do STJ, convergem para o abrandamento do rigor formal da janela de oportunidade de apresentação de documentos no processo, agasalhando a tese de que, mesmo após a contestação, é possível admitir a juntada de documento inédito, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos e do próprio direito material sem uma razão ponderável.

Ilustrativamente, destaco o seguinte precedente do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. É admitida a juntada de documentos após a petição inicial e a contestação desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé e seja ouvida a parte contrária. Precedentes. 2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1195520/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 17/05/2018, DJe 22/05/2018)

Logo, antes de se enfrentar o mérito da causa, deveria ter sido garantido aos litigantes, no mínimo, a oportunidade de indicarem o interesse na produção probatória, pois, como acima ressalvado, a princípio, nada impediria que, após o saneamento do feito, na fase instrutória, o apelante melhor instruísse o processo, com a juntada de outros documentos que amparassem sua pretensão e permitissem uma ampla e completa análise da controvérsia.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso do réu para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para oportunizar às partes a devida dilação probatória.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022